Tribunal: STF
Processo: HC 239254
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE HOMOLOGADA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2024, por Samyra Kathleen de Oliveira Marostica e outro, advogados, em benefício do Tiago Honorato Ribeiro, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 879.296, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. APONTADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Apontadas pela Corte de origem a materialidade e autoria da conduta em questão, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias, de forma a possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fáticoprobatório, o que demonstra a inadequação da via do habeas corpus.



    2. Na hipótese, destacou a Corte de origem que ‘o dinheiro, as roupas e recibo foram encontrados na posse do reeducando e a prova oral aponta que o agravante não estava no local de trabalho, havendo quebra das regras’.



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram a alegação, afastada nas instâncias antecedentes, de que a falta disciplinar praticada pelo paciente durante do cumprimento da pena em regime semiaberto não seria de natureza grave, mas média.



    Sustentam que, ao enquadrar o paciente “no art. 45, inciso XVI, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (RIPUPESP), ‘portar ou ter, em qualquer lugar da unidade prisional, dinheiro, cheque, nota promissória ou qualquer título de crédito’, que trata de falta disciplinar de natureza média, erroneamente, a unidade entendeu aplicar ao mesmo falta de natureza grave, quando esta deveria ser de natureza média, vejamos mais abaixo o ocorrido e a ilegalidade apontada.



    (…) O Reeducando está sendo acusado de portar dinheiro em seu trabalho externo (…).



    Os 2 agentes penitenciários ouvidos como testemunhas, relataram que Tiago não ofereceu resistência ou sequer desrespeitou qualquer funcionário.



    Ou seja, em nenhum momento desobedeceu ou desrespeitou ordens de trabalho externo.



    Além disso, no procedimento instaurado não foi apontada nenhuma conduta de desrespeito do preso contra os servidores, o que se analisa, puramente, é se o mesmo portava dinheiro ou não, somente.



    Primeiramente, verifica-se a absoluta fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos, haja vista se limitar às palavras de um agente penitenciário, o que não faz sentido, tendo em vista que, se o Reeducando teria ‘em sua posse dinheiro’, então razoável esperar que haveriam outras testemunhas ao seu comportamento. No caso em questão, trata-se da palavra do agente contra a palavra do sentenciado, já que este nega ter dinheiro em sua posse e não foram juntados outros elementos de prova capazes de corroborar o alegado pelo agente.



    Repisa-se, não há prova de que o reeducando estaria de fato portando dinheiro, de forma que todo o procedimento pauta-se em mera convicção íntima do agente penitenciário, o qual se pauta em ‘sinais’ os quais não se revestem da certeza necessária para motivar uma condenação de tal gravidade.



    (…) resta incontroverso que o art. 50 da LEP, o qual trata sobre as faltas graves, descreve um rol taxativo, e pasmem, in casu, está havendo interpretação extensiva in malam partem, o que é vedado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) de rigor o deferimento da liminar para a desclassificação da falta grave para falta média – haja vista a interpretação extensiva in malam partem.



    (…) Requer seja a r. Decisão de primeiro e segundo grau, anuladas ante a interpretação extensiva in malam partem, readequando-se a falta aplicada ao Paciente para MÉDIA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que, “[c]onforme Comunicação de Evento n. 266/2023, em 06/06/2023, por volta das 12hs25min, no CPP de Jardinópolis, agentes penitenciários, ao adentrarem no local conhecido como ‘Centro Esportivo’ surpreenderam o agravante na posse de R$40,00, em espécie, bem como recibo emitido pela ‘Óptica Jardinópolis’ no valor de R$450,00 (fls. 56).



    Instaurado procedimento administrativo, devidamente processado com manifestação de defesa técnica, preservando-se o direito ao contraditório e ampla defesa.



    O agravante, na presença de defensor da FUNAP, negou os fatos, aduzindo que uma senhora, no Centro Esportivo, lhe pediu para que entregasse uma sacola a senhora Renata. Disse que ganhou os óculos do senhor Moises (encarregado do serviço de Jardinópolis). Relatou que não mexeu no dinheiro e que não tinha ciência do que havia na sacola, sendo que ela estava fechada. Disse que trabalhava externamente (fls. 82/83).



    No entanto, os agentes de segurança penitenciária confirmaram os fatos narrados na referida comunicação. O agente Igor destacou que o agravante não estava no local de trabalho, há uns 20 metros do local de trabalho e que após abordagem encontraram uma sacola em suas mãos que continha dinheiro, recibo e lingerie ou roupas, sendo que Thiago teria quebrado as regras de trabalho. Vinicius disse que a sacola estava aberta”. 



    O juízo da Primeira Vara do Júri e das Execuções Criminais da comarca de Ribeirão Preto/SP homologou a falta disciplinar do paciente como grave e determinou a regressão ao regime fechado, “determinando a elaboração de novos cálculos de frações mínimas para progressão a partir da infração e, mantendo eventuais dias remidos já declarados judicialmente”, declarando, ainda, a “perda de 1/3 dos dias eventualmente trabalhados e ainda não remidos, anteriores à falta”.



    5. Essa decisão foi mantida em segunda instância com o não provimento do Agravo de Execução Penal n. 0018159-25.2023.8.26.0506 da defesa pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...) Não há dúvidas de que o dinheiro, as roupas e recibo foram encontrados na posse do reeducando e a prova oral aponta que o agravante não estava no local de trabalho, havendo quebra das regras.



    A condenação era, portanto, de rigor, não havendo indícios de que os agentes penitenciários tivessem interesse em falsamente acusar o agravante, que nada declarou contra os servidores ou a direção da unidade.



    Nesse ponto, cabe ressaltar que, em que pese o alegado pela Defesa, os depoimentos dos agentes gozam de fé pública, de modo que são suficientes à prova da falta grave, não havendo que se falar em carência probatória.



    E o procedimento administrativo disciplinar não se reveste das mesmas formalidades do processo judicial. Nesse sentido, os rigores exigidos para a caracterização do crime não são os mesmos aplicáveis ao processo administrativo. Neste, exige-se muito mais a celeridade e informalidade por serem princípios que melhor atendem a sua finalidade.



    Assim, restou comprovada a falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 39, incisos II e V e art. 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal, bem como do art. 46, incisos VI e VII do RIP, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para falta de natureza média”.



    6. Esse acórdão foi confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Conforme já apontado na decisão vergastada, assere a defesa que ‘resta incontroverso que o art. 50 da LEP, o qual trata sobre as faltas graves, descreve um rol taxativo, e pasmem, in casu, está havendo interpretação extensiva IN MALAM PARTEM’ (fl. 13).



    Todavia, consoante oportunamente apontado pela Corte de origem, ‘o dinheiro, as roupas e recibo foram encontrados na posse do reeducando e a prova oral aponta que o agravante não estava no local de trabalho, havendo quebra das regras. [...] Assim, restou comprovada a falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 39, incisos II e V e art. 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal, bem como do art. 46, incisos VI e VII do RIP, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para falta de natureza média’ (...).



    Dessa forma, reputo ser inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição ou desclassificação da conduta, porquanto registrou o Tribunal local tanta a conduta examinada quanto a previsão legal da infração disciplinar grave.



    Assim, percebe-se que a instância ordinária apontou a existência de elementos a demonstrar a materialidade e a autoria imputada ao paciente, de modo que, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ”.



    7. Não se há cogitar na espécie de desclassificação da falta disciplinar praticada pelo paciente de grave para média.



    Está incontroverso que “o dinheiro, as roupas e recibo foram encontrados na posse do [paciente] e a prova oral aponta que o agravante não estava no local de trabalho, havendo quebra das regras”, estando demonstrada, portanto, a prática de falta disciplinar de natureza grave.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e concluir forma de diversa com a desclassificação da falta disciplinar atribuída ao paciente de grave para média, seria necessário desconstituir as premissas fixadas pelos órgãos judiciais competentes e promover reexame do conjunto probatório do procedimento administrativo disciplinar cujo resultado foi homologado, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE APURADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA COMETIDA PARA DE NATUREZA MÉDIA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 209.450 – AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.4.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984’ (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 206.838 – AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.3.2022).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora